Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. ÍNDICES DISSOCIADOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
III. Não há direito subjetivo à diferença entre o saldo da conta PASEP corrigido pelo Banco do Brasil segundo as diretivas legais e o saldo corrigido por índices completamente dissociados da legislação de regência.
IV. Recurso desprovido.